Tribunal: STF
Processo: HC 81414
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: STF: competência originária para habeas-corpus
contra decisão do STJ em recurso especial, limitada às questões
nesse suscitadas.
1. Contra decisões proferidas em recurso de devolução
integral da causa ou do incidente ao Tribunal ad quem - a exemplo do
que sucede na apelação - o cabimento do habeas-corpus para a
instância superposta independe de que o seu fundamento tenha sido
expressamente suscitado ou repelido: precedentes.
2. Diversamente, contudo, se se trata de recurso de
devolução restrita, o fundamento do habeas-corpus contra o acórdão
que o haja decidido há de conter-se no âmbito da matéria devolvida
ao Tribunal coator, a exemplo do que ocorre quando se impugna
decisão do STJ em recurso especial, que só lhe devolve o
conhecimento da questão federal respectiva: precedentes.
3. No caso, da questão ora levantada no habeas-corpus,
poderia ter conhecido o Tribunal local, no julgamento do agravo -
que lhe devolveu integralmente o mérito do pedido de comutação de
pena: logo, o conhecimento da impetração é da alçada do STJ, não
obstante haja decidido contra o paciente o recurso especial,
interposto com fundamentação diversa.